Tribunal: TJBA
Processo: 8052625-54.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052625-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELA DE MENEZES GONCALVES TOURINHO

Advogado(s)
:
LARISSA SCHOPPAN, BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS

AGRAVADO: LUIS CARLOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA DE FARIAS DUMAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA.
DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO.
DESTINAÇÃO SALARIAL NÃO COMPROVADA. CARÁTER DE IMPENHORABILIDADE AFASTADO.
Art. 833, IV E X ,DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052625-54.2023.805.0000, em que figuram como Agravante
GABRIELA DE MENEZES GONÇALVES TOURINHO
e Agravado
LUIS CARLOS DA CRUZ
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça